Tribunal: TJPA
Processo: 0803580-51.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10371 - Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803580-51.2023.8.14.0028

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARABA, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: IERRY SOUZA FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, assegurando a nomeação de candidato com deficiência, aprovado em concurso público para o cargo de advogado da Câmara Municipal de Marabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à aplicação das regras editalícias sobre arredondamento de vagas para PCDs; (ii) à observância da legislação municipal limitadora do percentual de reserva; (iii) à legalidade do percentual efetivamente aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada inobservância da legislação aplicável ao caso, não configura contradição tampouco omissão, uma vez que o acórdão menciona expressamente que o edital fez referência à legislação e percentual de vagas destinadas a PCD que deveriam ser observados pela Embargante.

4.
Quanto ao percentual previsto no edital e o arredondamento a ser observado, o acórdão registra que prevalece a regra de arredondamento e percentual de 5% previstos no edital, bem como que houve a convocação de candidatos de forma a alcançar a colocação do Embragado.

5.
Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, hipótese não admitida pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0803580-51.2023.8.14.0028, que conheceu da remessa para manter a sentença e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a ordem de nomeação do Impetrante, IERRY SOUZA FRAZÃO, ao cargo de Advogado da Câmara Municipal de Marabá.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. RESERVA LEGAL DE VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança que determinou a nomeação de candidato com deficiência no cargo de advogado da Câmara Municipal do Município, com fundamento em preterição no concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve preterição na nomeação de candidato com deficiência aprovado fora do número inicial de vagas; (ii) se há direito subjetivo à nomeação em razão da aplicação da reserva legal prevista no edital; (iii) se há óbice ao cumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital previu expressamente a aplicação do percentual de 5% de reserva para candidatos com deficiência, com arredondamento para o número inteiro subsequente, nos termos dos Decretos Federais nº 3.298/1999 e nº 5.296/2004.

4. Comprovou-se a preterição do impetrante, aprovado como primeiro colocado na lista de Pessoas Com Deficiência - PCD, diante da convocação de cinco candidatos da ampla concorrência.

5. O surgimento de novas vagas dentro da validade do certame e a ausência de motivação para não observar a reserva legal caracterizam hipótese de direito subjetivo à nomeação, conforme tese fixada no Tema 784 do STF.

6. A alegação de ausência de previsão orçamentária e impossibilidade administrativa foi afastada, diante de prova de disponibilidade financeira, aprovação legislativa posterior e nomeação efetivada no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e mantida a sentença. Apelação cível conhecida e desprovida.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese, que: (i) o acórdão deixou de analisar o item 3.2.1 do Edital nº 001/2020-CMM, que trata da aplicação do arredondamento do percentual de reserva para PCDs quando o número de vagas fosse inferior a cinco, como no caso do cargo de advogado, que ofertava apenas três vagas; (ii) a decisão desconsiderou a legislação municipal (Lei nº 17.331/2008), que limita a reserva legal a até 10%; e (iii) a aplicação do percentual de 20%, por arredondamento, não possui amparo legal ou editalício.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com ou sem efeitos modificativos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o consequente reexame da matéria e reforma do julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão ou contradição no Acórdão impugnado quanto a alegada ausência de direito à nomeação e posse.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

A alegada inobservância da legislação aplicável ao caso, não configura contradição, tampouco omissão, uma vez que o acórdão menciona expressamente que o edital fez referência à legislação e percentual de vagas destinadas a PCD que deveriam ser observados pela Embargante. Vejamos:

No que tange à reserva de vagas para portadores de deficiência, o item 3 do Edital dispõe:

3. DA PARTICIPAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.1. Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas de cada cargo ofertado neste concurso para os candidatos portadores de deficiência física ou sensorial, em função compatível com a sua aptidão, conforme Decreto Federal 3.298 de 20/12/99, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3.2. Caso a aplicação do percentual a que se refere o subitem 3.1, resulte número fracionado, arredondar-se-ão as vagas para o número inteiro imediatamente posterior. (Decreto Federal 3.298/99, Art. 37, § 2º.)

3.2.1. Desconsiderar-se-á o arredondamento disposto no subitem 3.2. quando o número total de vagas for inferior a 5(cinco), hipótese em que não haverá reserva de vaga.

Verifica-se que o edital fez expressa referência à reserva do percentual de 5% das vagas e aos Decretos Federais nº 3.298 de 20/12/99 e nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o qual em seu art. 1º, §§ 1º e 3º estabelece:

Art. 1º Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal direta e indireta e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, nas seguintes seleções:

(...)

§ 1º Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração pública federal direta e indireta.

(...)

§ 3º Na hipótese de o quantitativo a que se referem os § 1º e § 2º resultar em número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente.

Assim, tanto o Edital como a legislação nele indicada para regulamentar a reserva de vagas para PCDs consta a determinação de reserva do percentual de 5% das vagas.

Deste modo, diante da expressa previsão de reserva das vagas e, em observância ao princípio da vinculação ao edital, as nomeações devem ocorrer nas seguintes colocações 5ª, 21ª, 41ª, 61ª e assim sucessivamente, uma vez que observa o percentual mínimo de 5% e máximo de 20% de vagas destinadas a PCD.

Além disto, o julgado faz referência ao entendimento das Cortes Superiores sobre a matéria, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas.

Do mesmo modo, quanto ao percentual previsto no edital e o arredondamento a ser observado, o acórdão registra que prevalece a regra de arredondamento e percentual de 5% previstos no edital, bem como que houve a convocação de candidatos de forma a alcançar a colocação do Embragado, inexistindo qualquer vício em relação a este aspecto.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão ou contradição na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo contradição ou omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026